Tribunal: TJMT
Processo: 1045106-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045106-27.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO E SILVA - CPF: 527.917.852-72 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), BRUNO LEMOS DE SOUSA - CPF: 027.046.161-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (APELANTE), LUDIMILA PAULA PEREIRA - CPF: 007.206.461-70 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), DENISE CELINA GRIGOLI MAGALHAES - CPF: 545.532.021-15 (APELANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELANTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 693.893.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 837.609.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME NASCENTES CARVALHO - CPF: 908.205.927-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL TECH CONSULTORIA DE PROSPECCAO DE NEGOCIO LTDA - CNPJ: 12.454.755/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADHEMAR LUIZ DE CARVALHO LIMA - CPF: 063.024.728-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LEONEL MARSIGLIA - CPF: 843.851.117-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE, AFASTANDO A TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1.076/STJ

– MATÉRIAS APRECIADAS E REPELIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO DE OMISSÃO
INEXISTENTE – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo o acórdão embargado expressamente enfrentado e repelido as teses de aplicação do princípio da equidade na fixação dos honorários advocatícios e de afastamento do Tema 1.076/STJ no caso concreto, não há falar-se em omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração.

2. Resolvida a matéria controvertida de forma clara, coerente e fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

3. M
esmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração, com efeitos infringentes e de prequestionamento, opostos por
Yenes Jesus de Magalhães
e
Denise Celina Grigoli Magalhães
contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença que
extinguiu o processo de embargos de terceiros, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e lhes condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, também do CPC.
(Id 231195193).

Em suas razões os embargantes defendem que o acórdão recorrido é omisso quanto à análise do princípio da equidade e à apreciação do precedente contido no AgInt no Agravo no REsp no 1.967.127/RJ, que afastou a aplicação do Tema 1.076/STJ e manteve a fixação da verba honorária com base na equidade em caso de perda superveniente do objeto da ação.

Sustentam, neste contexto, que na hipótese dos autos a indisponibilidade de bens questionada foi levantada em razão da improcedência da ação civil pública de improbidade administrativa que a gerou e não da propositura dos embargos de terceiros, não havendo que se falar em causa e efeito entre a atuação do advogado nesta lide e a transferência do bem para o nome dos seus clientes.

Concluem, assim,
“
que inexistiu proveito econômico advindo dos presentes autos, pois a obtenção da transferência do imóvel adveio da decisão dos autos da Ação Civil Pública”
, o que, autoriza
“a aplicação do princípio da equidade descrito no tema 1.076, pois, frisa-se, inexistiu proveito econômico (é irrisório)”.

Ao final, requerem o provimento do recurso
“prestando-se os esclarecimentos solicitados, bem como lhe imprimindo efeitos infringentes, sanando a apontada omissão e realizando o prequestionamento da matéria”
. (Id 234523654)

Conquanto intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de Id 238063169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento da parte embargante ou para a rediscussão da causa.

Fixadas essas premissas, no presente feito os embargantes defendem que o acórdão impugnado é omisso quanto à análise do princípio da equidade e quanto ao precedente do AgInt no Agravo no REsp no 1.967.127/RJ, que teria afastado o Tema 1.076/STJ e fixou a verba honorária por equidade em hipótese de perda superveniente do objeto da ação, por entender inexistente causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente, sendo esta a mesma hipótese dos autos.

Essas alegações, entretanto, não encontram o mínimo respaldo no teor do acórdão embargado. Primeiro, porque nele foi expressamente afastada a aplicação do princípio da equidade no caso concreto ao fundamento de que este critério somente pode ser adotado nas causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou em que o valor da demanda for muito baixo, nos estritos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

Segundo, porque expôs de forma clara a impossibilidade de se afastar o referido precedente vinculante com amparo em desproporcionalidade, irrazoabilidade, falta de equidade ou existência de julgados em sentido contrário, conforme assentado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça exatamente em embargos de terceiros extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual,
situação idêntica a dos autos
.

Somente para ilustrar, veja-se os trechos do acórdão recorrido no particular:

“(...) De outro norte, os recorrentes também defenderam nas razões recursais que, no caso de mantida a condenação em honorários advocatícios, sejam estes fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, dado o elevado valor da causa, ou reduzidos, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ambas as pretensões, contudo, não merecem acolhida.

Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao Tema 1.076/STJ, adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8o, do CPC)
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
, nos seguintes termos da tese então fixada:

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal de Justiça manteve a intepretação literal do §8o do art. 85 do CPC, de modo que a sua aplicação só pode ocorrer na hipótese em que o valor da causa ou proveito econômico for inestimável, irrisório

ou muito baixo,
não sendo admitido o afastamento do Tema 1.076 por razões de suposta injustiça, desproporcionalidade e irrazoabilidade
, como recentemente decidiu o Tribunal da Cidadania, veja-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE
. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2-
O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa
.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.

5-
O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076
.

6-
A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal
.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão”.
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Por outro lado, não sendo o caso de aplicação do princípio da equidade em razão da vedação contida no Tema 1.076 e tendo o magistrado de piso fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC (10%), não há falar-se em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade quanto aos ônus sucumbenciais no caso concreto”
. (Id 231195193) Grifos originais e novos.

Logo, tivessem os embargantes lido o acórdão recorrido à luz do §3o do art. 489 do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
, facilmente perceberiam que o mesmo enfrentou e expressamente repeliu a tese tida por eles como omitida.

Evidente, portanto, que os presentes aclaratórios

revelam-se manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que os embargantes tentam fazer com que o colegiado
redecida
a apelação
, por não concordarem com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso os embargantes não se conformem com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica no caso dos autos, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visam à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, quanto à pretensão de prequestionar a matéria ventilada nos embargos de declaração, certamente com o objetivo de interpor recursos aos tribunais de superposição, convém esclarecer que, mesmo para tal fim, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC
[atual art. 1.022]
- obscuridade, contradição, omissão”
. (STJ - REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

De qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o seu acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Yenes Jesus de Magalhães e outra, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024